Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO TEMA 1.087. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada de forma retroativa, em flagrante afronta à coisa julgada e ao duplo grau de jurisdição e sob pena de grande insegurança jurídica.
2. A Lei de Execuções Penais, em seu art. 66, I, limita-se a permitir que o juiz da execução aplique a lei posterior benéfica ao condenado, nada prevendo quanto à mudança jurisprudencial superveniente.
3. Recurso conhecido e desprovido.